Tribunal: TJMT
Processo: 1009175-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-07-29
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009175-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), Vegrande Maquinas Agriculas (AGRAVADO), VEGRANDE MAQUINAS AGRICOLAS (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO – PROVIMENTO N. 13/2013-CGJ – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LEI EM
STRICTO SENSU -
RECURSO PROVIDO.

A viabilidade da execução fiscal não está associada ao valor do crédito tributário, de modo que se mostra inadmissível o arquivamento da ação executiva proposta pela Fazenda Pública, diante da inexpressividade do valor perseguido, mormente porque tal hipótese não está inserta no rol exaustivo do artigo 156 do CTN.

Sem a necessária previsão legal, não há falar em modificação ou extinção e, tampouco, em suspensão ou exclusão da exigibilidade de crédito tributário, que fora regularmente constituído, a teor do que dispõem o artigo 2
o
, §1
o
, da Lei n. 6.830/80 e artigo 141 do CTN.

As hipóteses de suspensão do crédito tributário necessitam estar previstas em lei em
strito sensu
(Lei Complementar da União), não sendo o Provimento n. 13/2013-CGJ, portanto, hábil a determinar o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais, de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFs-MT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de mesma denominação que, nos autos da Execução Fiscal n
o
2642 -31.2019.811.0055, determinou o arquivamento provisório do feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, em razão de o valor perseguido não atingir o montante mínimo de 15 (quinze) UPFs, estabelecido pelo Provimento n. 13/2013, da Corregedoria-Geral da Justiça.

Argumenta o Agravante que o fato de o valor executado ser baixo, nos termos do artigo 1
o
, do Provimento n. 13/2013-CGJ, não autoriza o arquivamento provisório do feito, porque tal hipótese não está prevista em lei.

Salienta que o Código Tributário Municipal faculta a cobrança pela via judicial dos valores que não superam o piso estabelecido no referido Provimento e que tal faculdade é do Fisco.

Aduz que, inexistindo previsão de causa de arquivamento para as demandas de baixo valor, a decisão recorrida não merece prosperar.

Com essas considerações, pugna o Agravante pelo provimento deste Agravo de Instrumento, para que seja determinado o prosseguimento do feito originário.

Ausentes as contrarrazões, ante a não angularização processual.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2019